Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713032-67.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIONAI ALVES DE SANTANA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ELIONAI ALVES DE SANTANA contra sentença que indeferiu a inicial da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. A parte recorrente pugnou, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Intimada a comprovar a hipossuficiência, quedou-se inerte. Indeferido o benefício, foi intimada para recolher o preparo; porém, permaneceu silente. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, indeferido o benefício da gratuidade da justiça, determinou-se à apelante o recolhimento do preparo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não tendo recolhido o preparo, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, § 2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator